Tribunal: TJMT
Processo: 1001271-15.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001271-15.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IZABEL RIBEIRO - CPF: 109.111.971-68 (RECORRIDO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), FABIO GABRIEL ALCANTARA DE SOUZA - CPF: 049.206.651-56 (RECORRENTE), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), JOAO MARCOS DA SILVA - CPF: 043.125.711-63 (RECORRENTE), THIAGO FERREIRA DE MENEZES - CPF: 062.695.441-06 (RECORRENTE), BRUNO SANTOS APARECIDO DE AENCASTRO - CPF: 085.078.021-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ASSISTENTE), CRISTIANO APARECIDO LEITE - CPF: 102.199.301-80 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO NUNES DE JESUS - CPF: 071.972.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS ANTUNES DE MEDEIROS - CPF: 326.046.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RIANN ADEMILSON DA SILVA XAVIER - CPF: 091.002.591-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA FERNANDES - CPF: 044.746.841-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CARVALHO DE SOUSA - CPF: 293.068.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 044.537.771-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR APARECIDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 363.138.401-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – ALMEJADA A IMPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA E DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade, impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da CF.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

FABIO GABRIEL ALCÂNTARA DE SOUZA

JOÃO MARCOS DA SILVA

THIAGO FERREIRA DE MENEZES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito conjuntamente
interposto
por
FABIO GABRIEL ALCÂNTARA DE SOUZA, JOÃO MARCOS DA SILVA

e

THIAGO FERREIRA DE MENEZES
em face da r. decisão registrada no ID 192928800, proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1001271-15.2023.8.11.0042, que os
pronunciou
como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, inc. III, do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 192928809, a i. defesa alega a insuficiência das provas angariadas, razão pela qual pugna sejam
impronunciados
os recorrentes,
prevalecendo, assim, o brocardo
in dubio pro reo
.

As contrarrazões respectivas são vistas no ID 192928812, em que o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 192928820, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 202170650, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 192928810), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado conjuntamente por
FABIO GABRIEL ALCÂNTARA DE SOUZA, JOÃO MARCOS DA SILVA

e

THIAGO FERREIRA DE MENEZES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta da exordial acusatória que no dia 03 de setembro de 2022, por volta das 19:00 horas, na Penitenciaria Central do Estado, localizada na Rua 2, Bairro Jardim Industriário, nesta Capital,
THIAGO FERREIRA DE MENEZES, JOÃO MARCOS DA SILVA
e
FABIO GABRIEL ALCÂNTARA DE SOUZA
, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, mataram a vítima
Lindomar Aparecido Ribeiro da Silva
.

Extrai-se dos autos que, na data e local supra indicados, quando os detentos da cela 04, raio 02, ala 01, do ergástulo mencionado, já se encontravam em horário de repouso, os acusados se dirigiram até a vítima e, imbuídos de
animus necandi
, a agrediram, imobilizaram e asfixiaram, gerando lesões que foram a efetiva causa de sua morte.

A narrativa acusatória ainda descreveu suposta torpeza na motivação do ilícito, visto que a vítima era ex-policial; finda a regular instrução, sobreveio pronúncia, reconhecendo a incursão dos réus no delito de homicídio, contudo, qualificado apenas pela qualificadora correlata à asfixia.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão defensiva.

1.

Da pretendida impronúncia
:

Como relatado, a vertente recursal adotada pela defesa se direciona à suposta
insuficiência probatória
a amparar a pronúncia dos acusados, ante a insubsistência dos elementos de convicção até então angariados que atestem
“de forma segura a autoria do crime aos acusados” sic
, a despeito das justificativas apresentadas por eles.

Ocorre que o debate sobre a matéria é árduo, e não se afigura estranho àqueles que militam no foro criminal, os quais certamente já se depararam com hipóteses em que a responsabilidade penal do réu é trazida ao processo através de rumores genéricos ou boatos, consubstanciados nos depoimentos das chamadas testemunhas de ouvir dizer.

Outrossim, a prova indireta também é meio de prova, e assim já dispõe a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal ao noticiar a adoção do
princípio do livre convencimento motivado
, também conhecido como sistema da persuasão racional, afastando-se a ultrapassada prova tarifada.

Ademais, a redação do art. 203 do CPP evidencia a amplitude da prova testemunhal, a qual deve “
sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, [...] relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”.

Destarte, segundo a sistemática idealizada pelo Código de Processo Penal, o juiz pode fundamentar sua decisão através de sua livre convicção, motivada por qualquer meio de prova válido, dentre eles a prova indireta e também o indício, tido no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
.

Assim sendo, nada impede que o magistrado,
em uma contração lógica, ponderando as circunstâncias conhecidas e provadas, conclua pela existência da responsabilidade penal do acusado
, baseado na prova indiciária e na prova indireta, desde que, evidentemente, esta se revista dos requisitos de gravidade, precisão e concordância.

A tal introito não se afasta o fato de que, no caso concreto, é questionada a pronúncia dos recorrentes, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do CPP.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelos recorrentes depende necessariamente da
demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria
em desfavor deles, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência de ID 192927687 - Pág. 4/6, do laudo pericial necroscópico atestando a causa da morte de
Lindomar Aparecido Ribeiro da Silva
por asfixia mecânica por compressão extrínseca da região cervical, acompanhado do respectivo mapa topográfico das lesões (ID 192927687 - Pág. 96 ao ID 192927688 - Pág. 63), da certidão de óbito vista no ID 192927688 - Pág. 126; do relatório policial visto no ID 192928654; além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento dos recorrentes

THIAGO FERREIRA DE MENEZES, JOÃO MARCOS DA SILVA e FABIO GABRIEL ALCANTARA DE SOUZA
no ilícito, nada obstante tenham permanecido em silêncio quando oficialmente interrogados na fase policial (ID 192927691 - Págs. 15/16, 18/20 e 22/24), por certo, a negaram na primeira vez em que oitivados pela autoridade policial e em juízo,
sem saber informar os responsáveis pelo crime, ou ainda que o óbito do ofendido poderia ter ocorrido por causas naturais
(ID 192927687 - Pág. 9 e ID 192928794).

Todavia, como bem elucidado na r. decisão de pronúncia, ao jungir as narrativas dos acusados na fase policial e sob o crivo do contraditório, nota-se
inconsistências acerca do possível contexto do ilícito
, mitigando o que, supostamente, consistiria no álibi dos réus.

Nesse ponto, destaca-se que
os três denunciados estavam
custodiados na mesma cela que a vítima
, e, mesmo com a presença de outros tantos reeducandos e da alegação normalidade na prática de box entre todos,
apenas

THIAGO, JOÃO MARCOS e FABIO GABRIEL
apresentavam
lesões corporais
; estas, por sinal, foram
descritas como
recentes
nos laudos periciais
vistos no ID 192927687 - Pág. 21/40, 43/51 e ID 192927690 - Pág. 32/43.

Apenas a título de esclarecimento, os respectivos mapas topográficos permitem compreender a localização das lesões nos réus e, em certa medida, se coadunam com a possível dinâmica delitiva, já se atentando aos apontamentos da necropsia, sugestivas de
asfixia mecânica e contenção das pernas da vítima
(ID 192927687 - Pág. 101), porquanto a maioria das escoriações apresentadas em
FABIO GABRIEL
estavam na região dos braços e mãos
, enquanto que foram vistas
escoriações no joelho, tórax e braços de
JOÃO MARCOS

e
THIAGO
apresentava escoriação linear avermelhada na região do tórax
.

Outrossim, o confronto das declarações apresentadas na primeira oportunidade em que os réus foram ouvidos pela autoridade policial e em juízo evidencia o possível
desencontro entre tais versões, seja no que tange a quais foram os oponentes dos acusados entre si
(se apenas entre os réus
JOÃO MARCOS e FABIO
, como estes alegam, ou se
THIAGO
também participara das lutas, como ele mesmo afirmou apenas em juízo), ou ainda
quais seriam os prêmios angariados
pelo eventual ganhador.

As declarações apresentadas em juízo pelo Delegado de Polícia
Mário Roberto de Souza Santiago
(ID 192928794) ainda destacam as
contradições relacionadas à efetiva data da luta
, porquanto, ainda que os réus asseverem em juízo que a prática ocorreu dois dias antes do óbito da vítima, a testemunha
Riann Ademilson da Silva Xavier

apontou em juízo

“que essa luta aconteceu três dias antes da chegada da vítima na penitenciária”

sic
ID 192928800 - Pág. 3.

Embora nenhuma das testemunhas tenha declarado presenciar o exato momento do ilícito, a permitir a pontual identificação dos agressores, as declarações apresentadas por
Sebastião Carvalho de Souza
, um dos policiais penais que atendeu a ocorrência (ID 192928742), dá conta das especificidades do caso concreto, notadamente o fato de que os custodiados afirmavam que um deles estaria passando mal, contudo,
a vítima já estava desacordada, e, na sequência, foi constatado seu óbito ainda no local
.

Concatenando as provas dos autos, denota-se que a figura dos recorrentes não surgiu extemporaneamente, como um boato dissociado, ao contrário, o foi ainda no calor dos fatos, externando lesões corporais recentes e que destoavam da coletividade na qual estavam inseridos, cujo contexto, inclusive, não foi confirmado em uníssono entre os próprios recorrentes, e
todo o cenário do ilícito, perpetrado no interior de uma específica cela do ergástulo público, evidencia que
nenhuma informação deve ser desprezada
.

Daí porque, conquanto efetivamente não se possa chamar de profuso o acervo probatório, a sinteticidade do angariado se presta ao exercício de contração lógica, dadas as minúcias do caso concreto, a teor do art. 239 do CPP, justificam certo grau de impessoalidade e imprecisão nos relatos, ponderando o medo e as diretrizes de hierarquia existente na população carcerária, e, quando assomados à prova judicializada, se revelam
suficientes a amparar a decisão de pronúncia
, máxime por esta ser
mera admissibilidade da acusação
, constituindo, pois, um juízo fundado de suspeita e não de certeza.

Assim, muito embora o conjunto probatório que antecedeu a pronúncia não tenha logrado especificar a justa medida da contribuição de cada um dos acusados na execução do homicídio, é certo que evidenciou elementos de convicção suficientes a contrapor a negativa apresentada e registrar a possibilidade de que, de qualquer modo, tenham contribuído para a prática criminosa, máxime quando a necropsia da vítima aponta não só
“
a asfixia mecânica por compressão extrínseca do pescoço”
, mas também as marcas existentes em suas pernas
“sugestivas de lesões por contensão”

sic
ID 192927687 – Pág. 101, a indicar possível atuação conjunta.

Nada obstante a i. defesa insista na incidência do princípio
in dubio pro reo
, ao passo que parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso o pleito de impronúncia
, porquanto o que se reclama nesta fase processual, como já dito, é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1º, do CPP, elementos devidamente presentes na hipótese, hábeis à mantença da pronúncia e consequente submissão dos acusados ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
FABIO GABRIEL ALCÂNTARA DE SOUZA, JOÃO MARCOS DA SILVA

e

THIAGO FERREIRA DE MENEZES
,

a fim de
manter incólume a r. sentença de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1001271-15.2023.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024